Tribunal: TCU
Processo: 036.608/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 362/2023-TCU-Plenário Considerando o exame da Secretaria de Gestão de Processos (peça 688) no sentido de que não houve outra prorrogação de prazo concedida ao Conselho Federal de Serviço Social e a proposta de deferimento parcial ao pedido; Considerando, entretanto, que de acordo com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, a "prorrogação, quando cabível, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente concedido". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela Secretaria de gestão de Processos (peça 688), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo estabelecido para a Conselho Federal de Serviço Social no item 9.4. do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 036.608/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 023.468/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 008.774/2020-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.523/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 036.341/2019-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.517/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andréia Silveira Athaydes (XXX.477.000-XX); Antonio Luciano de Lima Guimarães (XXX.569.743-XX); Carlos Vital Tavares Correa Lima (XXX.281.674-XX); Francisco Cavalcanti de Almeida (XXX.272.757-XX); Goncalo Alves Bezerra (XXX.117.487-XX); Jesus Miguel Tajra Adad (XXX.026.906-XX); Joana D'arc Uchôa da Rocha (XXX.168.256-XX); Joel Kruger (XXX.216.509-XX); Jorge Steinhilber (XXX.545.997-XX); Josiane Soares Santos (XXX.848.695-XX); João Teodoro da Silva (XXX.714.079-XX); Juliano do Vale (XXX.715.301-XX); Manoel Affonso Mendes de Farias Mello (XXX.099.577-XX); Manoel Benedito Viana Santos (XXX.509.113-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Raimundo Martins de Lima (XXX.919.032-XX); Rita de Cássia de Mattos (XXX.604.207-XX); Roberto Mattar Cepeda (XXX.253.549-XX); Rogerio Giannini (XXX.933.298-XX); Silvio José Cecchi (XXX.616.348-XX); Thelma Regina da Silva Costa (XXX.502.308-XX); Tony Carlos Maranhão de Souza (XXX.743.003-XX); Wagner Huckleberry Siqueira (XXX.298.747-XX); Walter da Silva Jorge João (XXX.909.682-XX); Wellington Leonardo da Silva (XXX.516.167-XX); Wlademir João Tadei (XXX.117.528-XX); Zulmir Ivãnio Breda (XXX.797.860-XX); Élido Bonomo (XXX.505.707-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; Conselho Federal de Biologia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Economia; Conselho Federal de Economistas Domésticos; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Estatística; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho Federal de Museologia; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Relações Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais; Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Valeria de Carvalho Costa (18763/OAB-DF), Allan Cotrim do Nascimento (21.333/OAB-BA) e outros, representando Conselho Federal de Medicina; Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ) e Markceller de Carvalho Bressan (32.305/OAB-DF), representando Conselho Federal de Odontologia; Raphaela dos Santos (110616/OAB-RS) e Thiago de Oliveira Santoro (159.610/OAB-RJ), representando Adriano Celio Dias; Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), Carlos Eduardo de Melo Ribeiro (114.883/OAB-SP) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Raphaela dos Santos (110616/OAB-SC), representando Abel dos Santos; Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan (40.608/OAB-DF), Guilherme Pereira Dolabella Bicalho (29.145/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Química; Antonio Rafael Meira Morais (62868/OAB-DF), representando Conselho Federal de Representantes Comerciais; Raul Pereira Lisboa (35.180/OAB-DF), Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP) e outros, representando Casa Civil da Presidência da República; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Gabriel Abbad Silveira (18.744/OAB-DF) e Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), representando Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia; Raphaela dos Santos (110616/OAB-RS) e Thiago de Oliveira Santoro (159610/OAB-RJ), representando Manoel Benedito Viana Santos; Frederico Loureiro Coelho (16.650/OAB-DF) e Rodrigo Magalhães de Oliveira (16.365/OAB-DF), representando Conselho Federal de Contabilidade. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.